Tribunal: TJDFT
Processo: 0718575-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718575-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA VALDECI DA SILVA DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 46715347), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de MARIA VALDECI DA SILVA DE MOURA e OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da 8a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0712642-69.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante, nos termos a seguir (ID 149071659 na origem): DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARIA VALDECI DA SILVA MOURA, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, que há excesso de execução (ID 137337094). Foram anexados documentos (ID137336688). A autora se manifestou sobre a impugnação, para ratificar os cálculos, além de pugnar pelo prosseguimento do processo pelo valor integral ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso, na forma do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil (ID 140050382). Intimados a se manifestarem sobre a compensação entre as perdas e os reajustes, referentes aos cumprimentos de sentença decorrentes das ações coletivas que tramitaram na 3a e na da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o réu informou que não há compensação no presente caso. Por sua vez, a autora alegou a impossibilidade de compensação e requereu o prosseguimento da execução. É o relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 39.376/1994 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL a repor as perdas salariais oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% (oitenta e quatro por cento e trinta e dois centésimos), tendo com base no título executivo de ID 132635075, pág. 88/90 e 92/102, pelo valor indicado na planilha de ID 132635073. O réu requer aplicação da taxa SELIC a partir de 9/12/2021 sem incidência de correção monetária sobre correção e juros sobre juros sobre o débito. A autora ratificou cálculos, com informação de que seguiu os parâmetros corretos acerca da correção monetária (IPCA-Esomente a partir de 01/01/2001), e, taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês da citação até 31/07/2001, 0,5% (meio por cento) ao mês de 01/08/2001 até 30/11/2021, SELIC de 1o/12/2021 até 31/03/2022. Em análise ao título executivo, verifica-se que este não determinou como deve ocorrer o cálculo dos juros de mora, razão pela qual o caso deve seguir os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% (um por cento) ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% (meio por cento) ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018, recurso repetitivo). Em que pese a discordância do réu, verifica-se da planilha apresentada (ID 132635073), que a autora utilizou exatamente os índices estabelecidos na referida decisão. A partir de dezembro de 2021 utilizou-se a SELIC em razão da Emenda Constitucional no 113/2021, período sobre o qual não há controvérsia entre as partes. Nesse contexto, está evidenciado que não ocorre o alegado excesso de execução, razão pela qual o pedido é improcedente. Em relação à sucumbência, ressalte-se que na decisão de ID 132749919, já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema repetitivo no 973-STJ, portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. A autora pleiteia a expedição das requisições. A expedição das requisições após o trânsito em julgado tem por fundamento o artigo 100, §8o, da Constituição Federal, que veda o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total de requisição de pequeno valor. No caso dos autos, a parcela incontroversa refere-se ao crédito de R$ 27.415,44 (vinte e sete mil quatrocentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos), conforme decisão de planilha apresentada pelo réu (ID 137338295). Diante disso, será possível a expedição do precatório do valor incontroverso e, após resultado de eventual recurso, poderá haver a retificação do mesmo precatório expedido, em observância do artigo 100, §8o, da Constituição Federal, que veda o fracionamento ou repartição do valor com objetivo de obter pagamento célere por meio de requisição de pequeno valor-RPV. Além do mais, o procedimento está em consonância com o artigo 4o, §4o, inciso I, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação incluída pela Resolução n. 438, de 28.10.2021, que dispõe que será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de pagamento de parcela incontroversa do crédito. Em face das considerações alinhadas, defiro o pedido da autora, para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos do crédito incontroverso, com observância da planilha do réu. Após, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais, conforme decisão de ID 132749919, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor do advogado, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 132749919. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) na origem, o Juízo utilizou os critérios de atualização de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, aplicando a taxa SELIC após a correção monetária e aplicação de juros moratórios, o que acarretará ilegal e inconstitucional dispêndio de verba pública em razão do inegável bis in idem; (ii) s a decisão atacada compromete ilegalmente verba pública, causando ao erário indiscutível e imediata lesão grave e de difícil reparação; (iii) o direito ao percebimento da diferença relativa aos reajustes que deveriam ter incidido sobre os vencimentos de março a junho/1990 decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos, limitado até 31/12/1990, conforme o título executivo que embasou o presente cumprimento de sentença; (iv) o Agravado promoveu o cumprimento de sentença (ID 132635068 dos autos de origem) em que indicou como devido o valor de R$ 29.498,66; (v) o Distrito Federal apresentou impugnação sustentando haver excesso de execução dos cálculos apresentados pelo Agravado no importe de 2.083,22 (dois mil e oitenta e três reais e vinte e dois centavos) em razão de aplicação equivocada da taxa SELIC em cumulação ao quanto apurado após a correção pelo IPCA e aplicação de juros; (vi) o Juízo de origem ordenou o encaminhamento dos autos à Contadoria em razão da divergência, o que, posteriormente sustentou que a conta do Agravado estava correta; (vii) Discordando da conclusão, o Distrito Federal se manifestou requerendo a aplicação imediata do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, que prevê como índice a taxa SELIC para a atualização de crédito nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, contudo, de forma não cumulativa com correção e juros anteriormente aplicados; (viii) o Juízo de origem houve por bem adotar os critérios de atualização de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, aplicando, de forma cumulativa, a taxa SELIC após a correção e aplicação de juros moratórios; (ix) esse método de cálculo implica a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros; (x) a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem; (xi) a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo a que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, o que não se admite, pois a taxa Selic é composta de correção monetária e juros; (xii) caso a decisão agravada não seja reformada, haverá a incidência de correção monetária sobre correção monetária, o que é vedado, assim como o anatocismo (juros sobre juros), por implicar duplicidade; (xiii) a r. decisão agravada determinou que o principal corrigido e os juros de mora devem ser somados a fim de encontrar o montante total da dívida até o mês 11/2021. E, em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021); (xiv) para evitar o equívoco e, via de consequência, excesso de execução, a correção deve ser efetuada pelo IPCA-E até 08/12/2021, incidindo os juros moratórios e posteriormente aplicar a taxa SELIC, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. O Agravante pleiteia atribuição do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão, bem como a concessão de qualquer pagamento com base nos cálculos impugnados. No mérito, requer seja determinada a aplicação do IPCA, no período de 30/06/09 a 08/12/21, como índice de correção monetária, bem como a SELIC a contar de 09/12/21, ou seja, a correção deve ser efetuada pelo IPCA-E até 08/12/2021, incidindo os juros moratórios e, posteriormente, aplicar a taxa SELIC, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Alega que a plausibilidade do direito restou demonstrada no que foi alegado na peça, aduzindo, ainda, que o perigo de dano está presente no prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Não houve pagamento do preparo recursal, dada a natureza do ente Agravante. É o relatório. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 46715347), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de MARIA VALDECI DA SILVA DE MOURA e OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da 8a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0712642-69.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que não acolheu a impugnação do Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre excesso de execução e utilização de índice. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque o Agravante trouxe algumas questões que merecem apreciação, sobretudo em relação à aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), definido pelo STF em 20 de setembro de 2017. Trata-se de questão de merece maior debruçamento, a ser feito por ocasião da apreciação do mérito do agravo. Além disso, o Agravante evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, materializado na possibilidade da decisão agravada ensejar o decorrente levantamento enquanto pendente o julgamento do presente processo, o que, ainda, prejudicaria o resultado útil do processo. Vejo, nesse sentido, irreversibilidade da medida em relação ao prosseguimento do feito, que não pode seguir seus termos até a prolação do voto, onde a questão de fundo será enfrentada com a verticalização necessária, sobretudo quando é necessário retomar tema que o Agravante traz à apreciação. Assim sendo, o que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis e decisões contraditórias, entendo que o Agravante obteve êxito em demonstrar ponto de controvérsia, apontando o periculum in mora, uma vez que há possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face do Agravante. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão do feito na origem. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista que houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Assim, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2023 13:32:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador